Tribunal: TJES
Processo: 0026257-45.2010.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026257-45.2010.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO ALVES DA COSTA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0026257-45.2010.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO ALVES DA COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

FERNANDO ALVES DA COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de outubro de 2009, o denunciado de posse de uma faca e com animus necandi, desferiu vários golpes contra a vítima Jackson Miranda de Oliveira, causando-lhe os ferimentos contidos no laudo de lesões corporais de fls. 19, iniciando um crime de homicídio que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que populares impediram a sua consumação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 288/297, pretende a defesa a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras que lhe foram imputadas na exordial acusatória.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelo recorrente, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, às fls. 299/303, manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, o magistrado, às fls. 304, em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e de indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, passo a me manifestar acerca dos elementos contidos nos autos que autorizam a manutenção da tese acusatória. Vejamos.

Em juízo, às fls. 175/175v.,

a vítima Jackson Miranda de Oliveira, disse que após pedir uma cerveja só deu tempo de tomar o primeiro gole pois percebeu uma pessoa puxando uma faca e olhando para o informante, e após alguns instantes o acusado desferiu sete facadas no informante, localizadas no peito, ombro, lateral do tórax e coxa direita.

Disse ainda, que entrou em luta corporal com a acusado momento em que recebeu as últimas quatro facadas.

A testemunha Sheila Maria de Alcântara, ouvida em juízo, às fls. 176/176v., confirmou a versão apresentada pela vítima, aduzindo ainda que foi a filha do dono do bar que segurou o acusado para que ele não desferisse mais facadas na vítima.

Assim, presente a dúvida, a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia a fim de desclassificar o crime como pretendido pela defesa, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121 §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (TENTATIVA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §6º, CP). IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, CP), deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria, não procede o pleito de desclassificação, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 35120150475, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa do acusado foi movida por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, as referidas qualificadoras, restaram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, entende que:

“
Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate”
. (Mirabete, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.)

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

“(...). 2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência. 3. Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos, pois existem indícios de que o homicídio teria ocorrido supostamente em razão de motivo torpe, isto porque a motivação do crime seria o recebimento de uma pensão alimentícia, bem como mediante impossibilidade de defesa da vítima, tendo em vista que foi abordada em sua residência, desarmada, sendo atingida pelas costas, o que impossibilitou sua defesa. (...). (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050120014225, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)”.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o imediato acatamento da tese defensiva, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, incluindo as qualificadoras, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Acerca do tema, a douta Procuradoria de Justiça ratificou que
“o pedido de desclassificação se mostra inoportuno, sendo necessário que a tese defensiva seja examinada pelo Egrégio Tribunal do Júri”, aduzindo ainda, que “não havendo como aferir de plano se as qualificadoras apontadas na decisão recorrida são improcedentes, pode-se afirmar que o juízo a quo agiu de maneira acertada ao mantê-las, deixando para serem apreciadas pelo tribunal competente”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}@font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;}@font-face {font-family:"Songti SC"; panose-1:2 1 6 0 4 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 135200768 16 0 262303 0;}@font-face {font-family:"Liberation Serif"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}@font-face {font-family:"\@Songti SC"; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 135200768 16 0 262303 0;}@font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}p.Standard, li.Standard, div.Standard {mso-style-name:Standard; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif"; mso-fareast-font-family:"Songti SC"; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;}p.Textopadro, li.Textopadro, div.Textopadro {mso-style-name:"Texto padrão"; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:Standard; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif"; mso-fareast-font-family:"Songti SC"; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;}p.Textopadro0, li.Textopadro0, div.Textopadro0 {mso-style-name:"Texto padr?o"; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:Standard; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif"; mso-fareast-font-family:"Songti SC"; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;}p.Style0, li.Style0, div.Style0 {mso-style-name:Style0; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:Standard; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}div.WordSection2 {page:WordSection2;}

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0026257-45.2010.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO ALVES DA COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE - "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio
"in dubio pro societate",
remete-se a solução para o júri popular.
2.
Não há que se falar em desclassificação da incriminação contida na denúncia para o tipo de lesão corporal, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3.
Tendo as qualificadoras apoio razoável nas provas trazidas aos autos, é regra mantê-las, a fim de que sejam estas submetidas a exame pelo Tribunal Popular do Júri.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}@font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;}@font-face {font-family:"Songti SC"; panose-1:2 1 6 0 4 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 135200768 16 0 262303 0;}@font-face {font-family:"Liberation Serif"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}@font-face {font-family:"\@Songti SC"; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 135200768 16 0 262303 0;}@font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}p.Textopadro, li.Textopadro, div.Textopadro {mso-style-name:"Texto padrão"; mso-style-unhide:no; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif"; mso-fareast-font-family:"Songti SC"; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}